Tribunal: TJDFT
Processo: 0718320-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. LOCALIZAÇÃO DO ACIDENTE DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou a sentença e determinou o regular prosseguimento do feito em ação que se discute a responsabilidade da Administração Pública do Distrito Federal em razão de acidente ocorrido em via pública, alegando omissão quanto à dificuldade de identificação do local do sinistro.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre ponto essencial relativo à identificação precisa do local do acidente, de modo a justificar a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil autoriza embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre questão relevante que o juiz devesse se pronunciar (CPC, art. 1.022, II).
4. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de dificuldade de identificação do local do acidente, reconhecendo a precisão da individualização por meio do Boletim de Ocorrência no 13.988/2023-0, documentos administrativos e ofício da NOVACAP, todos corroborando a delimitação fática.
5. Não há omissão, mas tentativa do embargante de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado no âmbito dos embargos de declaração.
6. O mero intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, quando inexistente vício sanável nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A análise expressa do local do acidente no acórdão afasta alegação de omissão apta a ensejar embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à modificação do julgado.
3. O prequestionamento somente é possível quando a decisão apresenta vício enquadrável nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II.

(g)